Tribunal: TJBA
Processo: 2000056-64.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000056-64.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou extinta a punibilidade do apenado em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 2. O Agravado foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, com trânsito em julgado para ambas as partes em 18/10/2017. 3. O Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executória, considerando o período de detração penal para o cálculo do prazo prescricional. 4. O Ministério Público sustenta que o cálculo do prazo prescricional da pretensão executória deve ter por base a pena total aplicada na sentença condenatória, sem o desconto de eventual período de pena já cumprido ou de detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo do prazo da prescrição da pretensão executória deve considerar a pena total aplicada na sentença condenatória ou se deve levar em conta o período de detração penal para fins de redução do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O prazo prescricional regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória, em sua totalidade, não se admitindo o desconto de eventual período de prisão provisória (detração) ou de pena já cumprida para fins de redução do prazo prescricional. 7. O art. 113, do Código Penal, estabelece que "no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena". Trata-se de norma específica para situações excepcionais, que não se confundem com o início do cumprimento da pena ou com a detração penal. 8. Os Tribunais Superiores possuem jurisprudência consolidada no sentido de conferir interpretação restritiva ao art. 113, do CP, firmando o entendimento de que o período de prisão cautelar ou de pena já cumprida não interfere no cálculo do prazo da prescrição da pretensão executória, que deve ser aferido com base na pena total imposta na condenação. 9. No caso concreto, considerando a pena aplicada de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos (art. 109, IV, CP). Entre a data do trânsito em julgado da condenação (18/10/2017) e a presente data, não transcorreu o lapso temporal necessário para a configuração da prescrição da pretensão executória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1º, 112, I e II, 113; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 158193; STJ, AgRg no RHC 191022/RJ; STJ, RHC 99.969/RS; STJ, RHC 67.403/DF; TJ-BA, Agravo de Execução Penal 80609120620238050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000056-64.2025.8.05.0000, sendo Agravante O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, na forma do voto da Relatora.